Tribunal: TJBA
Processo: 8011483-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011483-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO MONTEIRO NETO Advogado(s): ANTONIO MONTEIRO NETO AGRAVADO: JARDIEL CARNEIRO LOPES e outros Advogado(s):MILENA FREIRE ASSIS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR SEM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 562 DO CPC. AFRONTA AO PROCEDIMENTO ESPECIAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVA PELO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID. 78470190) interposto por ANTONIO MONTEIRO NETO, em face da decisão (ID. 470387331, dos autos principais), devidamente integrada após julgamento dos aclaratórios (ID. 476509560, daqueles autos) proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse n° 8005776-74.2022.8.05.0124, ajuizada em face de JARDIEL CARNEIRO LOPES e outros, que indeferiu a liminar de manutenção de posse sem designar audiência de justificação prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da liminar possessória, sem a designação da audiência de justificação prévia, afronta o disposto no art. 562 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 562 do CPC estabelece que, se a inicial não estiver suficientemente instruída para deferimento da liminar possessória, o juiz deve designar audiência de justificação prévia, a fim de oportunizar a produção de prova pelo autor. 4. Desse modo, a audiência somente pode ser dispensada quando a liminar é deferida de plano, não havendo margem para indeferimento sumário sem observância da etapa probatória. 5. A decisão agravada afronta o rito especial previsto no CPC e restringe o direito da parte de demonstrar a posse alegada. 6. A jurisprudência do TJ/BA reconhece a obrigatoriedade da audiência de justificação quando a liminar é indeferida, não cabendo ao magistrado a quo dispensar o ato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para determinar a realização da audiência de justificação prévia pelo juízo de origem. ________________ Tese de julgamento: 1. A audiência de justificação prévia prevista no art. 562 do CPC é obrigatória quando a liminar possessória não é deferida de plano. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 562. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8025183-84.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 06.09.2022; TJ-BA, AI nº 8038362-51.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 09.11.2022; TJ-BA, AI nº 8004577-35.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes, 4ª Câmara Cível, j. 06.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8011483-02.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ANTONIO MONTEIRO NETO e Agravado JARDIEL CARNEIRO LOPES e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO ao recurso para determinar a realização da audiência de justificação prévia pelo Juízo de origem, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)